Tribunal: TJDFT
Processo: 0156383-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0156383-56.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: JOSE BARONE TRALDI DESPACHO Ciente da Petição ID 19059675. O recurso extraordinário encontra-se sobrestado e o recurso especial suspenso, em razão dos Temas 264, 265, 284 e 285, todos do STF, conforme decisão ID 11727074. Portanto, nada a prover no momento. Assim, retornem-se os autos ao NUGEP, para que aguardem o julgamento dos RE 626.307 (Tema 264), RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034